Tribunal: STF
Processo: ARE 1373107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à PETIÇÃO 29.863/2022 (Doc. 38) 



    Cuida-se de petição veiculando agravo interno interposto contra acórdão do Plenário, que desproveu o recurso anteriormente interposto, cuja ementa foi lavrada nos termos seguintes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fáticoprobatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”



    O peticionante, suscitando questões de mérito já levantadas anteriormente e requer o conhecimento e provimento do recurso. 



    É o relatório. DECIDO.



    É pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido de ser incabível agravo interno contra acórdão prolatado por órgão colegiado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. Não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma da Corte. De outra parte, em se tratando de erro grosseiro, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. Agravo regimental não conhecido” (AI 760.111-AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 21/10/2011).



    “RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Acórdão de Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido. Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém, contra acórdão de Turma ou do Plenário” (AI 748.383-AgR-ED-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 1º/2/2011).



    “Agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra acórdão de Turma do STF. Agravo regimental incabível. Precedentes. 3. Agravo regimental a que não se conhece” (AI 586.359-AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/4/2008).



    A jurisprudência da Corte sequer admite a conversão do recurso em embargos declaração, in verbis:



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC”. (Rcl 19.979-AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTOU NÃO CABER AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO OU DE TURMA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ERRO GROSSEIRO. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (RE 117.809-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/8/2014).



    Por fim, também não há falar em conversão em embargos de divergência, que são aqueles cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de outro órgão fracionário ou do plenário (art. 1.043 do Código de Processo Civil e art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, por ser manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO do agravo veiculado na presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente